Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução da multa astreinte fixada somente é possível, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça se, verificado, no ato da fixação se o valor atribuído à multa diária observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso dos autos, o valor da multa fixada, por ocasião da tutela de urgência antecipada, não se mostra excessivo, porquanto arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada evento de inscrição do nome da requerente em cadastro negativo de devedores, não sendo necessária a minoração, para evitar enriquecimento ilícito.
3. A multa cominatória é fixada no intuito de que o cumprimento da obrigação deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento, de modo que o valor e a periodicidade devem ser examinados caso a caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.